Tribunal: TJES
Processo: 5000409-36.2022.8.08.0028
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-11-20

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000409-36.2022.8.08.0028
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: MARINA HUBNER FREITAS DOS SANTOS SILVA MACHADO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de ação na qual a parte Autora discorda do TOI 9207990 e do débito dele decorrente. Posto isto, buscou a prestação jurisdicional requerendo (i) liminarmente, que a Ré se abstenha de interromper o fornecimento de energia elétrica no imóvel supra, bem como suspenda o débito da fatura de cobrança; (ii) seja restituído em dobro o valor cobrado indevidamente sob a constrangedora ameaça de corte da energia de sua residência; (iii) seja julgado procedente o pedido para declarar a inexistência do TOI e a inexigibilidade do débito no valor de R$ 5.631,26 e (iv) a condenação da Ré no pagamento de indenização por danos morais no valor de R $10.000,00.

A Ré, devidamente citada e intimada, apresentou sua defesa arguindo preliminar de incompetência do juízo por necessidade de perícia e, no mérito, pugnando pela improcedência da demanda. Por fim, formulou pedido contraposto de reconhecimento do débito da parte Autora.

Em sede de

sentença (ID 4405580) foi julgado
parcialmente procedente
o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Ante o exposto: 1) JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inaugural, pelas razões já explicitadas acima, DECLARAR a inexistência do débito objeto do TOI de nº 9207990; julgo improcedente o pedido de danos morais, ou pagamento em dobro do valor cobrado. 2) IMPROCEDENTE o pedido contraposto formulado pelo requerido
.
”

Irresignada, a recorrente interpôs recurso inominado (IDs 4331375),

almejando que fossem julgados improcedentes todos os pedidos da inicial
.

Verifica-se que foram devidamente apresentadas Contrarrazões, ocasião em que o recorrido pugnou pela manutenção integral da sentença.(IDs 4331382)

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

É sabido que o recurso inominado não possui efeito suspensivo automático, podendo o juiz concedê-lo se entender que o
decisum
pode causar dano irreparável à parte se seus efeitos ocorrerem normalmente, conforme dispõe o art. 43 da Lei 9.099/95.

Compulsando os autos, verifico que o objeto da presente demanda se refere à ação de indenização por danos morais cumulada com obrigação de fazer em virtude da existência de inequívoca falha na prestação de serviço por parte da requerida.

Neste sentido, em exercício de cognição sumária, entendo que a sentença proferida pelo juízo originário está pautada em razões de fato e de direito, sendo devidamente fundamentada.

No caso sub examine, não verifico os requisitos para concessão de efeito suspensivo ao recurso inominado, em especial pelo fato de que foi imposta a obrigação ao recorrente em sede de sentença.

Desta feita, não há que se falar em prejuízos irreparáveis para o recorrente que justifiquem a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Na verdade, o prejuízo recai sobre o recorrido, que foi lesionado em virtude da falha na prestação de serviços por parte da requerida.

Por tais razões,
INDEFIRO O PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO
ao recurso, recebendo-o apenas em seu efeito devolutivo, em conformidade com o art. 43 da lei 9.099/95.

Cumpre destacar, em um primeiro plano, que, de acordo com o entendimento consolidado pelo Col. Superior Tribunal de Justiça, “a relação entre concessionária de serviço público e o usuário final, para o fornecimento de serviços públicos essenciais, tais como água e energia, é consumerista, sendo cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor" (AgRg no AREsp 354.991/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/9/2013).

Infere-se da análise dos autos que a Recorrente comprovou, de forma segura e indene de dúvidas, a irregularidade que originou a confecção do Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI e, portanto, a ilegalidade da cobrança realizada. Isto porque a suposta lavratura do T.O.I se deu de forma unilateral, malferindo as garantias do devido processo legal, ampla defesa e contraditório.

Diante disso, verifico que o Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI - foi elaborado de forma unilateral pela empresa recorrida, sem participação pessoal da recorrida, o que o eiva de ilegalidade de acordo com a jurisprudência pátria, tornando, via de consequência, ilegal os débitos dele oriundos, senão vejamos:

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER COM PEDIDO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA BASEADA EM TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE - TOI. DOCUMENTO UNILATERAL NÃO CORROBORADO POR OUTRAS PROVAS. NULIDADE DO TOI QUE SE IMPÕE. - Defeito na prestação de serviço, consubstanciado na cobrança indevida de valores com fulcro em irregularidade apurada unilateralmente. Documentos igualmente produzidos de modo unilateral que não permitem a comprovação do efetivo consumo pela demandante. - Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) adunado aos autos às fls. 107/108, bem como os documentos de fls. 94/106 que não se prestam ao fim colimado, eis que produzidos unilateralmente pela parte ré, sem a observância dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa. DESPROVIMENTO DO RECURSO. (Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro TJ-RJ - APELAÇÃO: APL 00214898320088190204 RIO DE JANEIRO BANGU REGIONAL 4 VARA CIVEL)”.

Sendo assim, ante o desrespeito às normas procedimentais na confecção do TOI, este que foi utilizado como fundamento para a imposição dos débitos, tenho que sua anulação e de todos os valores dele decorrentes é medida que se impõe.

Destaco que não pode a concessionária recorrente, de forma unilateral, fixar valores que entende serem devidos pelo consumidor.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

EMENTA:

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)